Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026410-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO CADORE LIBRELOTTO - CPF: 049.306.851-17 (RECORRENTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que, em ação de rescisão contratual e indenização, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa detentora da bandeira do cartão de crédito, extinguindo o feito em relação a ela. A controvérsia origina-se do inadimplemento de um pacote turístico por parte da agência de viagens, pago com o referido cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa detentora da bandeira do cartão de crédito tem legitimidade passiva para responder solidariamente por danos decorrentes do inadimplemento contratual da agência de viagens, quando a transação foi paga por meio do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade das partes é aferida à luz da Teoria da Asserção, mas a análise da relação de direito material demonstra que a empresa detentora da bandeira não participou do contrato de consumo principal.

4. A atuação da bandeira do cartão se restringe ao licenciamento da marca e à disponibilização da tecnologia do arranjo de pagamento, não se confundindo com a atividade da instituição financeira emissora, que administra o crédito e a relação com o consumidor.

5. Inexistindo nexo de causalidade entre a atividade da empresa de bandeira e o dano sofrido pelo consumidor (falha na prestação do serviço turístico), afasta-se sua responsabilidade solidária no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A empresa detentora da bandeira do cartão de crédito é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de inadimplemento contratual do fornecedor do produto ou serviço, quando sua atuação se restringe ao licenciamento da marca e à viabilização do arranjo de pagamento, sem participar da relação de crédito ou do negócio jurídico principal.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, 14 e 25, §1o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJMT, N.U 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Des. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026410-24.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: LEONARDO CADORE LIBRELOTTO

Recorrido
: VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA; MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEONARDO CADORE LIBRELOTTO ajuizou reclamação em face de VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) adquiriu da primeira reclamada um pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem) para Santiago, no Chile, com pagamento parcelado em 15 vezes no cartão de crédito Mastercard; b) ao tomar conhecimento de problemas financeiros da Viagens
Promo
, constatou que o pagamento da reserva do hotel não havia sido repassado, o que o obrigou a efetuar novo pagamento diretamente ao hotel para garantir a viagem; c) as passagens aéreas foram devidamente emitidas, caracterizando cumprimento parcial do contrato. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas a partir da 9a, que corresponderiam ao valor da hospedagem; b) a declaração de rescisão parcial do contrato; c) a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada Mastercard é parte ilegítima, pois atua apenas como bandeira do cartão, licenciando a marca, sem ser a administradora do crédito ou emissora do cartão, não possuindo gestão sobre o contrato de crédito ou desacordo comercial; b) a reclamada Viagens
Promo
é revel, pois não compareceu à audiência de conciliação; c) a Viagens
Promo
, ao vender um pacote turístico completo, responde de forma solidária e objetiva pela falha na prestação de serviço, que restou incontroversa; d) o dano material consiste no valor da hospedagem que o autor teve que pagar novamente; e) a frustração da viagem e a necessidade de duplo desembolso ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
que: a)
extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, em face da Mastercard Brasil, por ilegitimidade passiva, revogando a liminar concedida; b)
julgou procedente
o pedido em face da Viagens
Promo
para: i)
declarar
a rescisão parcial do contrato;
ii
)
condenar
a ré a restituir o valor de R$ 3.569,02, a título de danos materiais; e
iii
)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao acolher a ilegitimidade passiva da Mastercard, pois, segundo o CDC e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a bandeira do cartão, respondem solidariamente; b) aplica-se ao caso a teoria dos contratos coligados, visto que o contrato de pagamento está funcionalmente ligado ao de turismo, sendo que a falha no principal afeta o acessório; c) a exclusão da Mastercard do polo passivo torna a tutela de urgência (suspensão de cobranças) inócua, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional; d) cita precedentes específicos que corroboram sua tese, incluindo o Recurso Inominado no 1027923-27.2025.8.11.0001, julgado pela Segunda Turma Recursal em caso análogo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva; b) condenar a reclamada Mastercard, solidariamente com a Viagens
Promo
, à restituição do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela Mastercard argumentando que: a) deve ser mantida a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como licenciadora da marca, não possuindo relação contratual direta com o consumidor ou gerência sobre as transações e cobranças; b) a responsabilidade por desacordos comerciais é do estabelecimento vendedor e da instituição financeira emissora do cartão; c) não há nexo de causalidade entre sua atividade e os danos alegados, sendo indevida a condenação por danos materiais ou morais. A reclamada Viagens
Promo
não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva
.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a parte recorrente alega a legitimidade passiva da empresa MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., sustentando que ela integra a cadeia de fornecedores e, portanto, deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual da agência de viagens
VIAGENS
PROMO.

Entretanto, a sentença (ID/PJe2 345710352) acertadamente acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação de direito material discutida (descumprimento de pacote turístico) envolve, de um lado, o consumidor e a agência de viagens, e, de outro, a relação de crédito, que se estabelece entre o consumidor e a instituição financeira emissora do cartão, que no caso é o Banco Inter, conforme informado pela própria MASTERCARD em sua defesa (ID/PJe2 345709384).

A MASTERCARD atua apenas como "bandeira", ou seja, como licenciadora da marca e da tecnologia que compõe o arranjo de pagamento. Ela não emite o cartão, não concede o crédito, não administra as faturas e não participa do desacordo comercial entre o consumidor e o fornecedor do serviço.

Dessa forma, as partes da relação jurídica de direito material não coincidem integralmente com as partes da relação processual, o que evidencia a ilegitimidade da empresa detentora da bandeira para responder por vícios na prestação do serviço turístico ou pela gestão das cobranças no cartão de crédito.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois alinhada com o entendimento de que a responsabilidade da bandeira não se estende a falhas na prestação do serviço principal adquirido pelo consumidor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 345710358),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026